Tribunal: TJES
Processo: 5005642-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005642-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA
AGRAVADO: AYLTON BARCELOS RANGEL JUNIOR
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005642-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO: AYLTON BARCELOS RANGEL JUNIOR

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
contra decisão de ID nº 1731604, que, nos autos da
ação monitória em fase de cumprimento de sentença
ajuizada em face de
AYLTON BARCELOS RANGEL JUNIOR
, indeferiu o pedido de reiteração de busca e penhora de ativos financeiros via bacenjud/sisbajud.

Em suas razões recursais, ID nº 1731505, o agravante afirma
“
a decisão agravada (...) obstou o acesso da exequente à medida executiva mais moderna e que poderia propiciar de forma mais eficaz o devido prosseguimento e satisfação da execução”.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada ao ID nº 2332616.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 31 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005642-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO: AYLTON BARCELOS RANGEL JUNIOR

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
contra decisão de ID nº 1731604, que, nos autos da
ação monitória em fase de cumprimento de sentença
ajuizada em face de
AYLTON BARCELOS RANGEL JUNIOR
, indeferiu o pedido de reiteração de busca e penhora de ativos financeiros via bacenjud/sisbajud.

Em suas razões recursais, ID nº 1731505, o agravante afirma
“
a decisão agravada (...) obstou o acesso da exequente à medida executiva mais moderna e que poderia propiciar de forma mais eficaz o devido prosseguimento e satisfação da execução”.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada ao ID nº 2332616.

Rememorando sucintamente os fatos, verifico que se trata de ação monitória, já em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
em face de
AYLTON BARCELOS RANGEL JUNIOR.

De início, em 28 de novembro de 2017, o exequente acostou petição (fl. 14 do ID nº 1731601) requerendo
“a consulta ao sistema BACENJUD em nome do executado (...) caso a consulta não localize ativos financeiros em nome do executado, requer consulta ao RENAJUD”.

Por sua vez, por meio do despacho acostado à fl. 28 do ID nº 1731601, o MM. Magistrado
a quo
indicou, em 05 de agosto de 2019, que a busca ao BACENJUD não trouxe resultados.

Em seguida, em 26 de setembro de 2019, o ora agravante requereu
“seja feita pesquisa de bens móveis, de propriedade do réu, por meio do sistema RENAJUD. Caso sejam encontrados bens, que seja imposto aos veículos restrição total, incluindo a restrição de circulação do bem”
, ainda requereu que
“caso não seja obtido êxito nas buscas pelo sistema RENAJUD, requer consulta ao sistema INFOJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora para satisfação de dívida”.

Por fim, também requereu que fosse
“determinada a inclusão da parte executada, via SERASAJUD, no cadastro de inadimplentes”.

Ato contínuo, a decisão acostada à fl. 16 do ID nº 1731604, foi prolatada nos seguintes termos:

(...) DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente à fl. 82, eis que amparado no artigo 782, § 3º, do CPC, e DETERMINO a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes. (...)

Noutro lado, compulsando detidamente a documentação colacionada aos autos referente a declaração de imposto de renda do executado (fls. 66/78), verifico que o lucro recebido de Pessoa Jurídica pelo Titular no exercício de 2017 é no montante de R$ 10.000,00 ao ano, bem como os rendimentos tributáveis e recebidos por Pessoa Física são no valor de R$ 18.000,00, restando claramente demonstrado seu caráter alimentar.

Dessa forma, por se tratar de verba de natureza alimentícia, os referidos valores não podem ser objeto de execução, assim, não há que se falar em bloqueio dos rendimentos recebidos por este, mostrando-se desnecessário o envio de ofício à Receita Federal nos moldes solicitados pelo exequente. (...)

Diante do cenário narrado, o recorrente acostou petição (fl. 23, do ID nº 1731604), em 18 de fevereiro de 2021, requerendo o seguinte:

(...) Considerando que este d. juízo entendeu pelo indeferimento da expedição de Ofícios à Receita Federal para indicar a fonte pagadora dos rendimentos localizados pelo sistema INFOJUD, a fim de possibilitar a satisfação da dívida atualizada;

Considerando a implantação do sistema SISBAJUD, que possibilita ao judiciário maior efetividade nas ordens de bloqueio via penhora eletrônica, com maior abrangência no atual sistema financeiro e de investimento.

A fim de dar prosseguimento ao feito, requer seja realizada penhora online via SISBAJUD e, se infrutífera, requer realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio a fim de alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução
.

Não obstante, o Juízo de Primeira Instância houve, por bem, indeferir o referido pedido, sob o argumento de que
“tal providência já foi tomada, restando infrutífera, não havendo a parte exequente comprovado mudança no contexto fático dos autos a justificar novamente tal medida”.

E, consoante relatado, foi em face da referida decisão que o exequente interpôs o recurso ora em análise.

Notadamente, acerca da reiteração do pedido de realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do
BacenJud
, a jurisprudência pátria tem compreensão de que o pleito pode ser deferido quando demonstrada a ocorrência de fato novo a modificar a situação econômica da parte executada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA PELO SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A reiteração do pedido de bloqueio de ativos financeiros é admitida se for demonstrada a ocorrência de qualquer fato novo a modificar a situação econômica da parte executada, ou em razão de decurso de prazo significativo entre uma ordem e outra
. 2. No caso, que foi realizada tentativa de bloqueio de valores em 04/06/2014 (fls. 54/55), tendo transcorrido prazo suficiente para que houvesse alteração da situação econômica das executadas. 3. Assim, não sendo verificados pedidos frequentes e desarrazoados por parte do exequente, bem como do entendimento jurisprudencial mencionado, o pedido de reiteração da ordem de bloqueio deve ser deferido. 4. Agravo de instrumento provido.
(TRF 3ª R.; AI 0020651-72.2016.4.03.0000; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva; Julg. 06/09/2017; DEJF 03/10/2017)

__________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. INTERVALO DE APROXIMADAMENTE DOIS ANOS ENTRE A ÚLTIMA BUSCA E A NOVA SOLICITAÇÃO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração

da diligência, deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado.
Contudo, não vejo abuso na reiteração da medida quando decorrido o prazo de dois anos, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. Portanto, é razoável o pedido de se reiterar o bloqueio de bens via Bacenjud. (REsp 1486002/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 205/12/2014)
(TJPR; Ag Instr 1615930-9; Curitiba; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Fabiane Pieruccini; Julg. 12/07/2017; DJPR 26/07/2017; Pág. 496)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RAZOABILIDADE. DECURSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DEMAIS DILIGÊNCIAS. RECURSO CNHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1 - Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração

do pedido de penhora via BACENJUD, ante os resultados anteriores infrutíferos, desde que observado o princípio da razoabilidade
(RESP 1328067/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 18/04/2013) 2 - Ademais, não se mostra necessário para a realização de nova penhora o esgotamento de todas as demais diligências possíveis para ter seu crédito satisfeito. 3 - No caso em análise, se mostra razoável o lapso temporal de 03 (três) anos entre a tentativa inaugural de bloqueio e o novo requerimento, sendo devida nova consulta pelo juízo singular. 4 - Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
(TJES; AI 0001613-34.2016.8.08.0022; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Cosa de Oliveira; Julg. 11/07/2017; DJES 21/07/2017)

No caso em apreço, verifico que o pedido do agravante não é de consulta ao sistema BACENJUD, mas sim de consulta ao novo sistema SISBAJUD, o qual substituiu o anterior, e tem, inclusive, se revelado mais efetivo pois, diferentemente do que ocorria com o BACENJUD, trata-se de sistema que permite o bloqueio de ativos por 30 (trinta) dias seguidos a contar da data da solicitação. Trata-se, assim, de pedido formulado pela primeira vez.

Ainda que assim não fosse, verifico que o pedido de consulta e eventual bloqueio formulado pelo agravante foi renovado cerca de 04 (quatro) anos após o primeiro requerimento.

Nesse sentido, compreendo que, de fato, é possível que a situação econômica do executado tenha se alterado, de modo que, eventualmente, possam ser localizados bens em nova consulta formulada.

Afinal, como exposto, foi inclusive encontrado patrimônio do requerido em consulta via INFOJUD, o qual, entretanto, é impenhorável, por se tratar de verba alimentar. Nesse sentido, compreendo que existe a possibilidade de, em nova consulta, outros ativos financeiros serem encontrados.

Compreendo que o indeferimento de renovados pedidos de consulta deve ocorrer nos casos em que tais requerimentos são formulados com significativa proximidade, como exposto pela jurisprudência supratranscrita, não sendo essa a hipótese vertente.

Deste modo, tenho que o pedido formulado atende ao critério da razoabilidade já que houve o transcurso de prazo entre a diligência e o novo requerimento, com possível alteração financeira do executado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
CONFERIR-LHE
PROVIMENTO
, reformando a decisão objurgada para deferir o pedido de consulta via SISBAJUD.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005642-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO: AYLTON BARCELOS RANGEL JUNIOR

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE CONSULTA – BACENJUD E SISBAJUD – DECURSO DE TEMPO – RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
Acerca da reiteração do pedido de realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do
BacenJud
, a jurisprudência pátria tem compreensão de que o pleito pode ser deferido quando demonstrada a ocorrência de fato novo a modificar a situação econômica da parte executada.

2.
O pedido do agravante não é de consulta ao sistema BACENJUD, mas sim de consulta ao novo sistema SISBAJUD, o qual substituiu o anterior, e tem, inclusive, se revelado mais efetivo pois, diferentemente do que ocorria com o BACENJUD, trata-se de sistema que permite o bloqueio de ativos por 30 (trinta) dias seguidos a contar da data da solicitação. Trata-se de pedido formulado pela primeira vez.

3.
Ainda que assim não fosse, o pedido de consulta e eventual bloqueio formulado pelo agravante foi renovado cerca de 04 (quatro) anos após o primeiro requerimento.

4.
A localização de patrimônio impenhorável do executado via INFOJUD demonstra ser possível que outros ativos financeiros sejam localizados em consulta via SISBAJUD.

5.
O pedido formulado atende ao critério da razoabilidade já que houve o transcurso de prazo entre a diligência e o novo requerimento, com possível alteração financeira do executado.

6.
Recurso provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conferir provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.